Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-77.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PATRICIO FERREIRA - CPF: 023.256.521-06 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM FAVOR DO AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA TORNADA SEM EFEITO POR CLARO ERROR IN PROCEDENDO – NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO DE ID:
51960480 - AÇÃO DE COBRANÇA –

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA PELA IMPROCEDENCIA DOS DANOS MORAIS –
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC
– MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (I) -
Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, § 8o do CPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (II) - O não atendimento na totalidade da pretensão indenizatória do seguro DPVAT, não configura que o autor sucumbiu na demanda proposta já que não sabe qual a natureza da lesão pleiteada. (III) - Divisando que, reconhecido o pedido indenizatório e não acolhido os danos morais, de rigor impõe-se a sucumbência recíproca e, desta forma, os custos processuais e honorários são suportados por ambas as partes. No caso concreto 50% para cada litigante, extirpando da decisão a majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 53615981; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001108-77.2019.8.11.0041, proposta por JOAO PATRICIO FERREIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde em juízo de retratação quanto a decisão monocrática de ID: 48692497 , julgou mais uma vez monocraticamente dando provimento parcial ao apelo que havia sido desprovido: deferindo a sucumbência recíproca e mantendo os demais pontos da citada decisão monocrática agravada, mantendo os honorários de forma equitativa; e a majoração dos honorários recursais.

Em suas razoes de ID.: 56709454, alega: (i)

a impossibilidade de reconsideração parcial, e se assim ocorrer que esta deve passar pelo crivo do colegiado

(ii)

destaca mais uma vez a necessidade de minoração dos honorários advocatícios conforme o §2o do artigo 85 do NCPC e não de forma equitativa.

Contrarrazões de ID: 74281986, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório. Peço dia; providências necessárias; cumpram-se.

Desemb. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 53615981; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001108-77.2019.8.11.0041, proposta por JOAO PATRICIO FERREIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde em juízo de retratação quanto a decisão monocrática de ID: 48692497 , julgou mais uma vez monocraticamente dando provimento parcial ao apelo que havia sido desprovido: deferindo a sucumbência recíproca e mantendo os demais pontos da citada decisão monocrática agravada, mantendo os honorários de forma equitativa; e a majoração dos honorários recursais.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM, constato ‘error in procedendo’ quanto a decisão monocrática agravada de ID: 53615981 uma vez que se trata de pleito que deve ser analisado pelo colegiado, motivo pelo qual torno a decisão monocrática guerreada SEM EFEITO, perdendo o presente agravo interno objeto, e, passo novamente ao julgamento do agravo interno. (ID: 51960480).

Feito o conserto, prosseguindo, o recurso foi aviado contra decisão monocrática do relator ID: 48692497, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais n° 1001108- 77.2019.8.11.0041, proposta por JOAO PATRICIO FERREIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu negou provimento ao apelo da requerida agravante, mantendo o ônus sucumbencial a cargo exclusivo da apelante ora agravante, mantendo a fixação de forma equitativa e majorando os honorários recursais no patamar de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).

Em suas razoes de ID.: 51960480, alega: (i) necessidade de reforma da decisão proferida, tendo em vista ser equivocada fixação dos honorários de forma equitativa, em clara desobediência ao art.85, § 2o do NCPC; acoimada como regra geral de obediência obrigatória; (ii) que a aplicação do art.85, § 8o do NCPC é regra de aplicação subsidiária, não aplicável ao caso concreto; Prequestiona violação a regra do art. 85, §2o e incisos do CPC, assim como entendimento do S.T.J .

Contrarrazões de ID: 53419489, rebatendo a tese recursal e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

Quanto o bastante.

VOTO.

Colenda Câmara.

Primeiramente, conforme consta do relatório, quando do julgamento da decisão objeto deste agravo, a questão foi tratada ao nível do colegiado e, desta forma, àquela decisão monocrática se apresenta em desaviso com o prescrito a espécie e, neste contexto, em julgamento de reconsideração, chamando o feito à ordem, resta revogada aquela decisão.

Feitas estas considerações iniciais, conheço do agravo interno visto que estão presentes as condições de admissibilidade deste recurso aviado, em consonância com os ditames estabelecidos no Código de Processo Civil.

Pois bem!

De princípio, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“... Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 47716465; proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001108-77.2019.8.11.0041, proposta por JOAO PATRICIO FERREIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de o R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente da data do sinistro, e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 47716467 alega: (i) necessidade de o autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (ii) alternativamente, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC;

Contrarrazões de ID: 47716471, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço. De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante. Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$950,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$168,75, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração. A propósito, já se manifestou esta Corte: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$950,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$550,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia com o patamar que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo ‘in totum’ a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimem-se. “Cumpram-se.” (sic).

Mas, a titulo de complementação, malgrado a clareza solar da decisão monocrática recorrida, deve ser visto que este posicionamento é ostentado em face de aplicação, na espécie, dos preceitos contidos no CPC, sobretudo remuneração digna do profissional do direito e, em perfeita identificação, de forma objetiva, das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil vigente.

Bem a propósito, acrescento o seguinte julgado.

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”.

Mas, em que pesem os argumentos acima, numa nova visita nos autos, em face dos argumentos trazidos, deve ser modificado parcialmente o meu entendimento pretérito quanto ao pedido alternativo de distribuição do ônus sucumbencial entre as partes; tenho que assiste razão o apelante ora agravante, particularmente por que no caso concreto, existem duas pretensões.

A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor/apelante ora agravado saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao agravado.

No caso, com fulcro no art. 86 do CPC, os honorários devem ser arcados por ambas as partes em igual proporção. O autor pagará ao advogado da ré, 50% dos honorários advocatícios constantes da sentença, com a suspensão estabelecida na Lei 1060/50 e art. 98, § 3° do CPC, em face da gratuidade da justiça que lhe foi conferida pelo juízo de primeiro grau, situação que permanece em relação ao ingresso do feito no Tribunal em, grau recursal.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3a. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19/20)’.

Quanto o bastante à espécie vertente.

Forte nestes argumentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para, com apoio no art. 86 do CPC, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios como fixados em primeiro grau pro rata, metade para cada parte (R$ 950,00), em face de sucumbência recíproca, na forma do art. 86, CPC. (procedência do pleito indenizatório seguro DPVAT/improcedência dos danos morais). Extirpando também a majoração dos honorários recursais fixados na decisão monocrática guerreada, tendo em vista o provimento parcial do apelo de ID: 47716467)’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021